Tribunal: TJDFT
Processo: 0705091-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0705091-29.2021.8.07.0000 IMPETRANTES: VERISSIMO TWEED RODRIGUES AIRES, AFONSO DE LIGÓRIO SILVA JÚNIOR PACIENTE: YSAQUE CESAR MORAIS FRANÇA RELATOR: Desembargador JESUINO RISSATO V I S T O S, etc. Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pelos advogados VERISSIMO TWEED RODRIGUES AIRES, OAB/DF no 59.713, e AFONSO DE LIGÓRIO SILVA JUNIOR, OAB/DF no 65.636, em favor de YSAQUE CESAR MORAIS FRANÇA, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal do Itapoã, perante o qual o paciente responde como réu em ação penal por suposta infração ao art. 157, §2o, inciso II e §2-A do Código Penal e art. 244-B do ECA – Estatuto da Criança e do Adolescente. Alegam os impetrantes, em síntese, constrangimento ilegal por excesso de prazo, uma vez que a prisão preventiva do paciente já perdura desde de 25/08/2020, estando a instrução criminal ainda em curso. Requer, assim, o relaxamento liminar da prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura ou sua substituição por medidas cautelares diversas. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso, não estão presentes os requisitos ensejadores da medida urgente. Inicialmente, constato que os autos não vieram instruídos com decisão do juízo impetrado sobre o alegado excesso de prazo, o que pode acarretar em declaração de incompetência do Tribunal, por supressão de instância. De todo, cediço que a constatação de excesso de prazo não observa regra aritmética rígida, tendo como cetro o princípio da razoável duração do processo, a ser aquilatado consoante as circunstâncias do caso, que podem, ou não, justificar uma maior dilação da marcha processual. No caso, é fato que a ação penal teve sua tramitação prejudicada em razão do estado de emergência decorrente da pandemia da Covid-19, que suspendeu durante longo período a realização de audiências presenciais, motivo de força maior que justifica, consoante o princípio da razoabilidade, previsto no art. 5o, LXXIII, da CF/88, a dilatação dos prazos processuais. Contudo, retomados os trabalhos, mesmo diante das limitações de saúde pública ainda vigentes, consta que a instrução criminal está avançada, tanto que já tomado boa parte dos depoimentos, em 04/02/21, com continuidade prevista para o dia 16 de março, quando se espera seja ouvida a última testemunha arrolada por acusação e defesa, vindo, em sequência, o interrogatório do acusado. Assim sendo, por ora, DENEGO o pedido liminar. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 18 de fevereiro de 2021. Desembargador Jesuino Rissato Relator